Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. MÉDIA DO MERCADO. ACIMA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA.

1. Trata-se de ação sob o procedimento comum em que a autora, sucumbente, apela e pugna pela reforma do julgado a fim de que seja reconhecida a abusividade de cobrança dos juros moratórios contratuais acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie.

3. Recurso desprovido.